Tribunal: STJ
Processo: 6000492-80.2025.4.06.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147406 - MG(2026/0010117-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FIRMINA GONCALVES MIRANDA
ADVOGADA
: ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE - MG173404
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA RURAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora e ao
pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas
de juros de mora. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para declarar extinto o processo sem
a quo
resolução do mérito. O valor da causa foi fixado em
R$58.176,00 (cinquenta e oito mil e cento e setenta e seis reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56526779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3853d686-29df-4295-92ce-a2be548262c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3853d686-29df-4295-92ce-a2be548262c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147406 - MG(2026/0010117-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FIRMINA GONCALVES MIRANDA
ADVOGADA
: ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE - MG173404
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA RURAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária, objetivando
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora e ao
pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas
de juros de mora. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para declarar extinto o processo sem
a quo
resolução do mérito. O valor da causa foi fixado em
R$58.176,00 (cinquenta e oito mil e cento e setenta e seis reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
6a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE INÍCIO
DE PROVA DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEA. PRECEDENTES DO STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO
TEMA 629 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra
sentença que concedeu aposentadoria rural por idade à parte autora, determinando o
pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.
2. O INSS sustenta a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar o
tempo de labor rural necessário à concessão do benefício, argumentando que a parte autora
não demonstrou sua condição de segurada especial. Requer a reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido inicial.
3. A parte autora apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os
requisitos para a concessão da aposentadoria rural por idade, em especial a comprovação da
atividade rural pelo período exigido; e (ii) definir se, diante da insuficiência de prova
documental contemporânea, deve ser aplicada a orientação do Tema 629 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), com a extinção do processo sem julgamento de mérito. III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O
§1o, da
exige que o trabalhador rural comprove a idade
art. 48,
Lei no 8.213/91
mínima e o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.
6. A comprovação do tempo de atividade rural deve ser feita por início de prova
material contemporânea aos fatos alegados, corroborada por prova testemunhal idônea,
conforme o
§3o, da
e a Súmula 149 do STJ.
art. 55,
Lei no 8.213/91
7. A jurisprudência do STJ admite a extensão da prova material para períodos
anteriores e posteriores ao documento mais antigo juntado, desde que os demais elementos
dos autos corroborem essa conclusão (Súmula 577 do STJ e R Esp
).
1.348.633/SP
8. No caso concreto, os documentos apresentados são frágeis e insuficientes para
caracterizar a parte autora como trabalhadora rural pelo período de carência exigido. A
prova testemunhal isolada não supre a ausência de prova documental contemporânea.
9. O Tema 629 do STJ determina que, na ausência de conteúdo probatório eficaz, o
processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, permitindo à parte autora propor nova
ação caso reúna provas suficientes.
10. Nos termos do Tema 692 do STJ, os valores recebidos por força de tutela
antecipada devem ser restituídos, por meio de descontos de até 30% sobre eventual
benefício previdenciário recebido pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida para declarar a extinção do processo sem
resolução de mérito.

Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

O acórdão recorrido enfrentou controvérsia previdenciária acerca da
concessão de aposentadoria rural por idade, com apelação interposta pelo ente
previdenciário contra sentença concessiva do benefício. Ao final, deu parcial provimento
à apelação para declarar extinto o processo sem julgamento de mérito, invertendo os
ônus (fls. 321).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Presidência
do Tribunal Regional Federal da 6a Região, não admitiu o apelo extremo. Concluiu pela
incidência dos óbices das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 7 do STJ,
por demandar reexame de prova, assentando a distinção entre revaloração jurídica de
fatos incontroversos e reexame do acervo probatório. Afirmou que o acolhimento da tese
recursal implicaria reapreciação da suficiência do conjunto probatório sobre o labor rural,
incidindo a
(fls. 391). Quanto ao dissídio jurisprudencial, entendeu não
Súmula 7/STJ
demonstrado nos moldes do
§ 1o, do
faltando cotejo analítico com
art. 1.029,
CPC/2015,
identidade fática e jurídica. Ao final, não admitiu o Recurso Especial (fls. 391-392).
Contra essa decisão denegatória, a parte agravante apresentou Agravo em
Recurso Especial, pleiteando a reconsideração ou, mantida a negativa, o processamento
do agravo pelo STJ.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

O exercício de atividade agrícola por trabalhador rural, para efeito de aposentadoria
por tempo de contribuição, será reconhecido àquele que o demonstrar, por meio de um
início razoável de prova material associado a testemunhos idôneos e colhidos sob o crivo do
contraditório, conforme inteligência dos arts. 48, § 2o, e 55 § 2o, da
e
Lei n. 8.213/1991
Súmula 149 do STJ.
Os requisitos exigidos foram cumpridos, a parte recorrente juntou documentação, e
foram ouvidas testemunhas idóneas.
[...]
De acordo com o
do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre
art. 400
admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao
disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55
que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência
de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (
.
Súmula 149/STJ)
[...]
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o rol de provas do artigo
106 da
é meramente exemplificativo (STJ AgRG no R Esp
).
Lei 8.213/91
1073730/CE
Segundo o Superior Tribunal de Justiça - STJ, a situação do trabalhador rural é
socioeconomicamente vulnerável, a ponto de os trabalhadores rurais não se preocuparem
muito em produzir documentos acerca da condição de rurícola, o que deve ser considerado
pela Justiça, por ocasião do julgamento de causas nas quais se pedem benefícios
previdenciários.
[...]
Considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador
campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material
somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ,
cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e
robusta prova testemunhal.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A fim de comprovar o alegado labor rural, a parte autora carreou aos autos, junto da
inicial, documentos demasiadamente frágeis, não caracterizando início de prova material
contemporânea de sua atividade campesina pelo período de carência vindicado.
Nesse sentido, foram colacionados uma declaração firmada em 2019 e documentos
relativos a imóvel rural em nome do seu genitor.
Contudo, verifica-se que a autora se casou no ano de 1973 e a qualificação do
cônjuge na certidão de casamento é de "negociante", fato que gerou um benefício de pensão
por morte à autora de natureza urbana. Ademais, os documentos em nome do pai da autora
não podem ser utilizados para fins de prova após o ano de 1973, pois esta formou um núcleo
familiar próprio ao se casar e o marido exercia atividades urbanas.
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

Ressalte-se, ainda, que a prova testemunhal produzida nos autos não se presta, por si
só, para comprovar o tempo de serviço rural, sendo imprescindível a existência de início de
prova material contemporâneo, conforme preconiza o
§3o, da
o que,
art. 55,
Lei 8.213/91,
como dito, não sucedeu no presente caso.
[...]
Desse modo, considerando que o recurso devolveu ao tribunal toda a discussão
relativa à comprovação ou não do tempo de atividade rural, é possível aplicar o Tema 629
do Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto fático-jurídico, há que concluir que,
na linha do que decidido no já mencionado R Esp
não existindo nos autos
1.352.721/SP,
conteúdo probatório eficaz, falece à parte autora interesse de agir, devendo o processo ser
extinto sem resolução de mérito.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

No tocante à parcela recursal referente ao
III, c, da Constituição
art. 105,
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso
com base nessa alínea do permissivo constitucional.
Conforme a previsão do
do RISTJ, é de rigor a caracterização das
art. 255
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre
demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os
julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência
recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL
ART. 932,
CPC/2015.
INSANÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
IV. O conhecimento do Recurso Especial ? interposto, no caso, com fundamento no
III, c, da
? exige a indicação, de forma clara e individualizada, do
art. 105,
CF/88
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja
pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do
dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1.664.525/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
14/12/2020;
AREsp 1.632.513/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
20/10/2020;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1.656.469/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Relator Ministro LUIS
26/10/2020;
AREsp 1.411.032/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "sem a expressa indicação do dispositivo de
lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros
deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal
o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese
insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
17/03/2014)
VI. Ademais, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, providência não realizada, na hipótese.
VII. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO
REsp 1.927.971/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
01/07/2021;
REsp 1.922.514/MA,
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.907.002/MA,
AgInt no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
09/06/2021;
REsp 1.915.497/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
01/07/2021;
REsp 1.913.750/MA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min.
04/06/2021;
REsp 1.899.429/MA,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
24/05/2021;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.910.049/MA,
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
19/05/2021;
REsp 1.898.820/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES,
18/05/2021;
REsp 1.863.983/MA,
DJe de 30/11/2020.
VIII. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador
constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido
na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da fundamentação, possível
art. 932
CPC/2015
apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n.
" (STJ, AgInt nos
Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE
6/STJ
EARESp 419.397/DF,
ESPECIAL, DJe de
.
14/6/2019
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1904710/MA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2021,
27/08/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 412-415, e-STJ) que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Não se pode conhecer de Recurso Especial, fundado no
III, "a", da
art. 105,
CF/88,
quando a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam
sido violados. Incidência, na espécie, do óbice da
"É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a interposição do Recurso Especial
com fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de
fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1524220/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/03/2020,
18/05/2020)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:29
Código de Controle do Documento: 4fc0805d-465f-4f79-a16f-8c0c84dc9f92

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.147.406 / MG
Número Registro: 2026/0010117-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50047557120228130034 60004928020254069999
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIRMINA GONCALVES MIRANDA
ADVOGADA
: ANA PAULA TEIXEIRA FREIRE - MG173404
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:53
Código de Controle do Documento: 82ea8ccb-f390-4e0c-ac2a-ccec3308a370